Tribunal: TJPA
Processo: 0801855-86.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801855-86.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FLAVIO ANDRE DE JESUS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Fixação de prazo determinado para vigência. Impossibilidade. Tema repetitivo nº 1.249 do stj. art. 19, §6º, da lei nº 11.340/2006. Persistência da situação de risco. Prazo indeterminado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que, nos autos de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, prorrogou a vigência das medidas pelo prazo adicional de 06 (seis) meses, facultando posterior requerimento de renovação pela vítima.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, condicionando sua continuidade a novo requerimento da vítima, ou se tais medidas devem permanecer em vigor por prazo indeterminado enquanto subsistirem os motivos que ensejaram sua concessão.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, voltada à prevenção de novas situações de violência doméstica e familiar, destinando-se à proteção da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da ofendida.

4. A redação do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, estabelece expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, autorizando sua manutenção por prazo indeterminado. A fixação de termo final abstrato para a vigência das medidas transfere indevidamente à vítima o ônus de reingressar no sistema de proteção estatal, vulnerando a lógica protetiva da Lei Maria da Penha e os princípios da vedação à proteção deficiente, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento vinculante no sentido de que a vigência das medidas protetivas está condicionada à persistência da situação de risco, sendo incabível a fixação de prazo determinado ou revisão periódica obrigatória, admitindo-se reavaliação judicial apenas mediante demonstração concreta do esvaziamento do perigo e observância do contraditório.

6. A ausência de notícia de descumprimento das medidas protetivas não constitui elemento apto, por si só, a demonstrar a cessação do risco, podendo refletir precisamente a eficácia da tutela protetiva implementada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida vigorem por prazo indeterminado, enquanto persistirem os motivos ensejadores da proteção, facultada reavaliação judicial mediante contraditório e demonstração concreta do esvaziamento da situação de risco.

Tese de julgamento
: “1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e devem vigorar enquanto persistir a situação concreta de risco à ofendida, sendo incabível a fixação de prazo determinado para sua cessação automática. 2. A revogação das medidas protetivas exige reavaliação judicial concreta da cessação do risco, precedida de contraditório, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ e do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, 21 e 22; Lei nº 14.550/2023; CPC, art. 927, III; CPP, art. 3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo D. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por A. L. T. em desfavor do ora apelado,
prorrogou a validade das medidas protetivas de urgência pelo prazo adicional de 06 (seis) meses, a contar do término do período originalmente fixado, facultando à ofendida requerer nova prorrogação, se necessário
(ID 33970344).

Em
razões recursais
, o Órgão Ministerial

sustenta que
a r. sentença afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249, bem como o disposto no §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei nº 14.550/2023.
Aduz que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem vigorar por
prazo indeterminado
, enquanto persistir a situação de risco,
sendo vedada sua cessação automática pelo simples decurso do tempo, sem prévia reavaliação concreta da persistência do perigo à vítima
.

Requer, assim, o
conhecimento e provimento
do recurso para reformar a sentença e
determinar que as medidas protetivas permaneçam vigentes enquanto subsistirem os motivos ensejadores da proteção
.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, afirmando a
inexistência de notícias de descumprimento das medidas protetivas ou de novos episódios de violência
, além de argumentar que a situação de risco teria sido mitigada pelo transcurso do tempo e pela observância das determinações judiciais. Defende, ainda, que a decisão recorrida observou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, ao estabelecer prazo para reavaliação das medidas, sem impedir eventual renovação, caso demonstrada a persistência do risco.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que, embora tenha reconhecido a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida A. L. T., determinou a
prorrogação de sua validade pelo prazo adicional de 06 (seis) meses, a contar do término do período originalmente fixado, extinguindo o feito ao fundamento de que, após esse lapso temporal, poderia ocorrer o esvaziamento da situação de risco, facultando à vítima requerer eventual renovação das medidas
.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a Lei nº 11.340/2006, ao instituir mecanismos voltados à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher, conferiu às medidas protetivas de urgência inequívoca função de salvaguarda da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da ofendida, possuindo natureza eminentemente inibitória, autônoma e satisfativa, voltada à neutralização do risco decorrente do contexto de violência.

A atual redação do §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha (após alteração promovida pela Lei nº 14.550/23) prevê que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
, o que autoriza sua manutenção por tempo indeterminado, desde que subsistente a situação de risco.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam situação concreta de ameaça apta a justificar a manutenção da proteção judicial.

Conforme narrado no boletim de ocorrência e reproduzido no pedido de medida protetiva (ID 33970334), a ofendida informou que o recorrido, seu ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçá-la, afirmando que aguardaria a vítima em uma esquina quando esta saísse para trabalhar durante a madrugada, asseverando, inclusive, que
“as câmeras não iriam segurar sua vida”
, circunstância que gerou temor real pela sua integridade física. Ademais, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (33970334 - Pág. 7) aponta indicadores relevantes de vulnerabilidade, consignando histórico de ameaças recentes, comportamento possessivo, controle excessivo, envio insistente de mensagens e perturbação nos locais frequentados pela vítima.

Diante desse cenário,
foram corretamente deferidas, em primeiro grau, medidas protetivas consistentes na proibição de contato, aproximação e frequentação de locais relacionados à vítima
.

Contudo,
a sentença recorrida incorreu em equívoco jurídico ao fixar termo final pré-determinado para a vigência das medidas protetivas, condicionando eventual continuidade da proteção à nova provocação da ofendida
, pois destoa frontalmente do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1249, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a seguinte tese:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006”.

A orientação jurisprudencial encontra respaldo direto no §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023, acima referido.

O comando legal é inequívoco ao atrelar a duração das medidas à persistência do risco, e não ao transcurso de prazo abstratamente estabelecido pelo julgador.

A sentença recorrida, ao justificar a fixação de prazo com base em juízo de proporcionalidade e na suposta possibilidade futura de esvaziamento do risco, acabou realizando verdadeira quantificação abstrata do perigo, presumindo, antecipadamente, circunstância futura e incerta, sem amparo em elementos concretos dos autos.

A propósito, o raciocínio adotado pelo juízo singular – no sentido de que, após determinado lapso temporal, a atuação do sistema de justiça seria suficiente para pacificar a situação – mostra-se
incompatível com a lógica protetiva da Lei Maria da Penha e com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça
, pois
desloca indevidamente para a vítima o ônus de reingressar no sistema de proteção estatal
, exigindo-lhe novo requerimento justamente quando a proteção cessa automaticamente pelo simples decurso do tempo.

Não se desconhece que medidas protetivas não possuem caráter perpétuo. Todavia, sua cessação exige demonstração concreta do esvaziamento da situação de risco
, mediante reavaliação judicial e observância do contraditório, jamais podendo ocorrer automaticamente.

Nesse sentido, recente jurisprudência daquela Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.249. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. Recurso provido.

(STJ - REsp n. 2.094.632/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO OU REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, sem fixação de prazo de vigência. Inconformada, a defesa pleiteia a fixação de prazo determinado para a duração das medidas e, ao seu término, a intimação da vítima para manifestação acerca de eventual prorrogação.

Alternativamente, requer a estipulação de prazo para reavaliação judicial, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sugerindo o prazo de 90 (noventa) dias ou, no máximo, de 6 (seis) meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ter prazo certo de vigência ou submeter-se a revisão periódica obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é adequado, tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4. As medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 19 e 22 da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, destinada à prevenção de novas situações de violência doméstica e familiar.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, fixou entendimento vinculante no sentido de que a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

6. O referido precedente também assentou que as medidas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica. A reavaliação deve ocorrer quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco, de ofício ou a requerimento, mediante contraditório, com prévia oitiva da vítima e do suposto agressor, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

7.
A fixação de prazo certo de vigência ou de revisão automática implicaria quantificação abstrata do risco e imporia à vítima o ônus de reiterar periodicamente a necessidade de proteção, o que contraria a finalidade preventiva da norma
.

8. Não há distinção fática relevante que autorize afastar a orientação firmada sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória, conforme art. 927, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

9. Mantém-se, portanto, a r. sentença que preservou a vigência indeterminada das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, 21 e 22; CPC, art. 927, III; CPP, arts. 3º e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0812345-85.2025.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 31-03-2026)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 22, I E II, DA LEI 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA PROTEÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.249 DO STJ. PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO CONCRETO

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que prorrogou por 6 (seis) meses as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, com fundamento na Lei Maria da Penha, em contexto de violência doméstica grave praticada pelo apelado.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

– Fixação de prazo determinado para vigência de medidas protetivas de urgência; – Aplicação da tese firmada no Tema 1.249 do STJ; – Interpretação do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1.
Inadequação da fixação de prazo certo. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza satisfativa, com vigência condicionada à permanência da situação de risco e não à fixação de prazo certo ou automático
.

2. Proteção da vítima enquanto perdurar o risco. A imposição de limite temporal desconsidera a lógica e a finalidade protetiva da medida, especialmente em cenários de risco concreto à integridade física, psíquica e emocional da ofendida.

3. Situação concreta indica grave ameaça à integridade da vítima. Os autos relatam tentativa de confinamento, incêndio, destruição de residência com uso de veículo e necessidade de fuga da vítima. Tais elementos demonstram nível elevado de periculosidade e persistência da ameaça.

4. Revisão possível mediante contraditório. A decisão poderá ser revista a qualquer tempo, mediante pedido do acusado ou do Ministério Público, observando-se o contraditório, como autoriza o §6º do art. 19 da Lei 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

1. Recurso conhecido e provido.

2. Reformada a decisão para que as medidas protetivas vigorem por prazo indeterminado.

Tese:
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto perdurar a situação de risco que lhes deu origem, sendo incabível a fixação de prazo certo, nos termos do Tema 1.249 do STJ e do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006
.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0803003-69.2024.8.14.0115 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 29-01-2026)

No caso vertente, inexiste qualquer elemento concreto a demonstrar o efetivo desaparecimento do risco à ofendida.
A ausência de notícia de descumprimento das medidas, por si só, não conduz à conclusão de cessação do perigo, podendo, ao revés, indicar precisamente a eficácia da proteção judicial implementada.

Assim,
a manutenção da sentença importaria em indevida vulnerabilização da ofendida
, criando lacuna protetiva incompatível com os princípios da proteção integral, da vedação à proteção deficiente e da dignidade da pessoa humana, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, hei por bem CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida, determinando que as
medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida A. L. T. vigorem por prazo indeterminado
, enquanto persistirem os motivos que ensejaram sua concessão, nos termos da fundamentação acima exposta, facultada futura reavaliação judicial mediante contraditório e demonstração concreta do esvaziamento da situação de risco.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2026